Tribunal: TJDFT
Processo: 0717953-52.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADES/POSSIBILIDADES. OBSERVÂNCIA. ENCARGO COMUM DOS GENITORES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO INICIAL DE NATUREZA ESTIMATIVA. SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. Na fixação dos alimentos devem ser observadas as necessidades do credor e as possibilidades do devedor, visando garantir que o primeiro receba os meios necessários para a sua subsistência e o segundo não seja compelido a arcar com ônus superiores aos que lhe são possíveis, nos termos do artigo 1.694, § 1o, do Código Civil. Cabe aos genitores prover as necessidades dos filhos menores, havendo presunção, quanto às despesas com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e educação. Ademais, a responsabilidade de assistir, criar e educar os filhos menores é de ambos os pais, os quais são obrigados a concorrer na proporção de seus bens para o sustento do seu filho menor, consoante disciplina prevista no artigo 1.703, do Código Civil. Os alimentos devem ser compatíveis com a renda e o padrão de vida dos seus genitores, não sendo possível impor aos pais que arquem com despesas superiores ao que seus rendimentos permitem. Não havendo elementos de prova em sentido contrário à hipossuficiência reconhecida pelo Juiz singular, ou alteração superveniente da situação fática, a concessão da gratuidade de justiça deve ser mantida. O valor atribuído na petição inicial da ação de alimentos é meramente estimativo, de modo que a concessão de apenas parte do que foi requerido não enseja a redistribuição do ônus sucumbencial.